Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MORTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. SÚMULA N° 609/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Mantém-se a responsabilidade contratual da seguradora que não cuidou de exigir exames médicos prévios à contratação da proposta e que não comprovou ter o contratante agido de má-fé ao deixar de informar doença preexistente. Inteligência da Súmula n° 609/STJ.
2. Configurando o fato lesivo mero aborrecimento originado em descumprimento contratual, e não gerando intensa violação à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não há falar em indenização a título de danos morais.
3. Recurso parcialmente provido.